Tribunal: STF
Processo: RE 603749
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. VERBAS RESCISÓRIAS. EMPREGADO ESPONTANEAMENTE APOSENTADO E DEMITIDO IMOTIVADAMENTE. PERÍODO ANTERIOR À EC 20/98. VÍNCULO EMPREGATÍCIO AMPARADO EM PARECER ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    1. A aposentadoria espontânea do agravado (30.6.1994) não elide seu direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes de sua demissão imotivada em período anterior à EC 20/98, mesmo porque o vínculo empregatício deste estava amparado em parecer administrativo do Governo do Estado de São Paulo. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. 1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EFEITOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. CANCELAMENTO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 177/TST. Esta Corte, em face das decisões do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, introduzidos pela Lei n. 9.528/97, cancelou a Orientação Jurisprudencial n. 177 da SBDI-1/TST. Logo, prevalece o entendimento de que a aposentadoria voluntária não põe fim ao contrato de trabalho, sendo devida a multa de 40% do FGTS de todo o período trabalhado na hipótese de despedida sem justa causa. Recurso de revista conhecido e desprovido. 2. ‘PARCELA SEXTA-PARTE. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo instituiu o adicional por tempo de serviço e a parcela sexta-parte em benefício dos servidores públicos estaduais. O preceito em referência contempla os servidores públicos celetistas, na medida em que, para aplicação do mencionado dispositivo, não há necessidade de análise do alcance da expressão servidor público, porque, ao se referir a servidor público estadual, não distinguiu os ocupantes de cargos públicos e os empregados admitidos sob o vínculo de emprego, o que conduz a sua aplicação a ambos’ (RR 48914/2002-900-02-00.4, Ac. 3ª Turma, Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 27.05.20050, Recurso de revista conhecido e desprovido. 3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. Ausente o devido prequestionamento da matéria (Súmula 297/TST), não merece conhecimento o apelo. Recurso de revista não conhecido. 4. LICENÇA-PRÊMIO. A súmula 286/TST trata da impossibilidade de conversão da licença-prêmio na vigência do contrato de trabalho, situação diversa dos presentes autos, em que o benefício não foi usufruído em virtude da aposentadoria. Recurso de revista não conhecido. 5. INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DAS HORAS EXTRAS. Observado o disposto na Súmula 291/TST, impossível o conhecimento do apelo (art. 896, ‘a’ da CLT). Recurso de revista não conhecido. 6. COMPENSAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MULTA DO ART. 477 DA CLT. Não observado o disposto no art. 896 da CLT, resta desfundamentado o apelo. Recurso de revista não conhecido. 7. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. Aspectos não prequestionados escapam à jurisdição extraordinária. Recurso de revista não conhecido.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.